Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-15.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS APÓS O CANCELAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários e restituição dos valores descontados após o pedido administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se:
(i) a possibilidade de o consumidor revogar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários; (ii) a obrigação da instituição financeira de restituir os valores descontados após o pedido de cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos, independentemente da data de celebração do contrato.
4. O Tema 1.085/STJ reconhece que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto houver autorização expressa, a qual pode ser revogada a qualquer tempo pelo consumidor, sem que isso implique inadimplemento contratual ou abuso de direito.
5. Cláusula contratual que estabelece a irrevogabilidade da autorização de débito automático é nula, por afronta ao sistema de proteção ao consumidor (art. 51, XV, do CDC).
6. O cancelamento da autorização não extingue a obrigação principal, cabendo ao consumidor quitar o débito por outros meios legítimos.
7. Efetuados descontos após a revogação da autorização, os valores correspondentes devem ser restituídos ao consumidor, de forma simples, salvo comprovada má-fé do banco, o que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. O consumidor pode cancelar a autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1.085/STJ. 2. Os valores descontados após o pedido de cancelamento devem ser restituídos ao consumidor, de forma simples.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 51, XV; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o. Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022.
· TJDFT, Acórdão 2041137, 0705749-18.2024.8.07.0010, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 03/09/2025, DJe 23/09/2025.
· TJDFT, Acórdão 2039094, 0704096-53.2025.8.07.0007, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 27/08/2025, DJe 11/09/2025.
· TJDFT, Acórdão 2037577, 0728671-62.2024.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/08/2025.
· TJDFT, Acórdão 2036316, 0725887-73.2024.8.07.0020, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025, DJe 04/09/2025.